Tribunal: STF
Processo: RE 209950
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Anistia do art. 8º, § 5º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Não se aplica aos que,
originariamente dispensados por falta disciplinar, haviam tido a
despedida convertida em imotivada, com o recebimento de todas as
verbas rescisórias.